Tribunal: TJDFT
Processo: 0705000-92.2024.8.07.0012
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-24
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÂNSITO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE E DIREÇÃO SEM HABILITAÇÃO. ARTIGOS 306 E 309 DO CTB. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. NÃO APLICAÇÃO. AUTONOMIA DOS CRIMES. DOSIMETRIA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação interposto pelo réu contra sentença que o condenou pelos crimes previstos nos artigos 306 e 309 do Código de Trânsito Brasileiro.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o crime de dirigir sem habilitação deve ser absorvido pelo crime de embriaguez ao volante pelo princípio da consunção; e (ii) avaliar a adequação da dosimetria da pena, especialmente na primeira fase, quanto à valoração da culpabilidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O princípio da consunção não se aplica ao caso, pois os crimes de embriaguez ao volante e direção sem habilitação protegem bens jurídicos distintos, sendo o primeiro um crime de perigo abstrato e o segundo um crime de perigo concreto, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça.
4. A materialidade e a autoria dos crimes estão comprovadas pelo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, relatório de embriaguez e depoimentos dos policiais que realizaram a abordagem, atestando sinais claros de embriaguez e a ausência de habilitação do réu.
5. A inexistência de teste do etilômetro não impede a condenação, pois a embriaguez pode ser comprovada por outros meios de prova, conforme prevê o art. 5o, II, da Resolução no 432/2013 do CONTRAN.
6. A dosimetria da pena observou os critérios legais, sendo justificável a exasperação da pena-base diante da culpabilidade elevada do réu, que cometeu os crimes enquanto cumpria pena por outro delito, demonstrando desconsideração às normas penais.
7. A suspensão do direito de dirigir pelo período de 9 meses e 10 dias é proporcional à gravidade dos fatos e está de acordo com os parâmetros estabelecidos no CTB.
8. A substituição da pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos é cabível, pois o réu preenche os requisitos do art. 44 do Código Penal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. Os crimes de embriaguez ao volante e direção sem habilitação são autônomos e não se absorvem pelo princípio da consunção, pois tutelam bens jurídicos distintos.
2. A embriaguez ao volante pode ser comprovada por qualquer meio de prova admitido em direito, sendo dispensável o teste do etilômetro.
3. A majoração da pena-base é legítima quando demonstrada a maior reprovabilidade da conduta, especialmente se o crime for cometido durante o cumprimento de outra pena.
4. A suspensão do direito de dirigir deve ser fixada de forma proporcional à gravidade da infração, observando os critérios do CTB.
Dispositivos relevantes citados: CTB, arts. 306 e 309; CP, arts. 44, 59 e 69; Resolução CONTRAN no 432/2013, art. 5o, II.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no REsp 1.745.604/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5a Turma, j. 14/08/2018.
TJDFT, Acórdão 1860475, 0701143-55.2021.8.07.0008, Rel. Des. Sandoval Oliveira, 3a Turma Criminal, j. 09/05/2024.
TJDFT, Acórdão 1764467, 0734842-24.2022.8.07.0001, Rel. Des. Jansen Fialho de Almeida, 3a Turma Criminal, j. 28/09/2023.